Tribunal: TJDFT
Processo: 0738513-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738513-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: JUDITE BATISTA DOS REIS FERREIRA AGRAVANTE: KAMILA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: AMANDA CAVALCANTE DA SILVA D E C I S Ã O Observo que a parte agravada está ciente do processo de execução em seu desfavor, conforme consta na certidão ID 105644983 dos autos de origem. Destaco, ainda, que é dever da parte manter seu endereço atualizado no processo e, caso não o faça, será considerada intimada para os devidos fins, nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil. Assim, considero intimada a parte agravada, devendo o termo inicial para apresentação das contrarrazões iniciar-se a partir da data da certidão que noticia a diligência empreendida no endereço informado pela própria intimanda nos autos principais (ID 105644983). Após, conclua-se o feito para julgamento. BRASÍLIA, DF, 16 de dezembro de 2024 12:50:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora